Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-84.2025.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-84.2025.8.05.0123

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

ESPÓLIO: RUBENS BARBOSA DUARTE

Advogado(s): LARA NEVES

APELADO: SAMIR PACHECO RIOS DUARTE e outros

Advogado(s):WASHINGTON LIMA PRAIA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA ENTRE INVENTÁRIOS EM COMARCAS DISTINTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA PROVISORIAMENTE E NÃO REVOGADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de inventário sem resolução de mérito, em razão de litispendência com outra ação em curso.

2. O juízo de origem condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sem ressalvar a suspensão da exigibilidade.

3. A parte recorrente sustenta que lhe foi deferida gratuidade da justiça em decisão anterior e requer a reforma parcial da sentença para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.

4. Em contrarrazões, a parte recorrida suscita deserção recursal e, no mérito, defende a manutenção da condenação com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ter sua exigibilidade suspensa em razão da concessão prévia do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso é admissível, sendo afastada a alegação de deserção, pois a controvérsia recursal envolve justamente a manutenção dos efeitos da gratuidade da justiça, sendo incompatível exigir preparo nesse contexto.

7. A extinção do processo por litispendência encontra amparo no art. 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

8. A condenação em custas e honorários decorre do princípio da causalidade, conforme art. 85 do CPC, sendo legítima a imposição à parte que deu causa ao ajuizamento indevido da demanda.

9. Todavia, o benefício da gratuidade da justiça, deferido anteriormente, subsiste até eventual revogação expressa, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, não podendo ser afastado por omissão da sentença.

10. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas se comprovada a superação da hipossuficiência no prazo legal.

11. A ausência de revogação expressa do benefício impede a cobrança imediata das verbas sucumbenciais, impondo-se apenas a suspensão de sua exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos os demais termos da decisão.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça, não revogada expressamente, impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, ainda que mantida a condenação com fundamento no princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85; 98; 98, § 3º; 99; 485, IV e V; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada.

TJ-BA, Apelação nº 0527513-09.2016.8.05.0001, Rel. Zandra Anunciação Alvarez Parada, Quarta Câmara Cível, julgamento em 19/09/2024.
TJ-BA, Apelação nº 8002132-58.2018.8.05.0191, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, julgamento em 19/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

8000091-84.2025.8.05.0123
, em que figuram, como

apelante
RUBENS BARBOSA DUARTE
e apelado
s

SAMIR PACHECO RIOS DUARTE e AURELIO PACHECO RIOS DUARTE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e D
AR PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora